Tribunal: STF
Processo: Rcl 84921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 687.813/RS — TEMA RG Nº 599. TERATOLOGIA: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Neusa Mitiyo Tuzaki, em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.686.817/SP, por meio do qual teria sido aplicado incorretamente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema nº 599 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 687.813/RS).



    2. Narra a reclamante que é beneficiária de auxílio-acidente desde 04/02/1995 e que, posteriormente, obteve a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, de tal sorte que a controvérsia de origem reside na possibilidade de cumulação de ambos os benefícios.



    3. Sustenta que a autoridade reclamada, ao negar a cumulação, teria aplicado de forma equivocada o paradigma desta Corte firmado no Tema RG nº 599. Argumenta que, embora a concessão formal de sua aposentadoria tenha ocorrido em data posterior à Medida Provisória nº 1.596-14, de 1997 (convertida na Lei nº 9.528, de 1997), ela já havia implementado todos os requisitos para a obtenção do benefício em momento anterior ao marco temporal de 11/11/1997.



    4. Para corroborar sua tese, assevera que adquiriu o direito à aposentadoria proporcional em 1º/04/1989, ao completar 25 anos de serviço, e à aposentadoria integral em 1º/04/1994, ao completar 30 anos de serviço, tudo sob a égide da legislação que permitia a cumulação.



    5. Aduz que o cerne do paradigma vinculante apontado reside na proteção do direito adquirido, considerando-se a data em que as condições para a concessão do benefício foram implementadas, e não a data da sua efetiva concessão administrativa. Desse modo, defende que, ao focar-se na data da concessão, o ato reclamado teria desrespeitado o exato teor da tese firmada por esta Corte.



    6. Afirma ter esgotado as instâncias ordinárias e que a presente reclamação não tem intuito meramente recursal, mas visa garantir a autoridade de decisão deste Excelso Pretório.



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja cassado o ato impugnado e, por conseguinte, reconhecido seu direito à cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, determinando-se que o STJ aplique corretamente a tese fixada no Tema RG nº 599. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido



    8. Inicialmente, defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 687.813/RS, leading case do Tema RG nº 599, cujo julgado ostenta a seguinte ementa:



    “Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 599. Auxílio-suplementar concedido à luz da Lei nº 6.367/76. Direito à aposentadoria por invalidez adquirido na vigência da Lei nº 8.213/91. Condições para cumulação. MP nº 1.596-14. Princípio do tempus regit actum. Recurso extraordinário provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão em que foi reconhecida a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) com a aposentadoria por invalidez com DIB em 14/7/05. 



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz dos art. 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição, a cumulação do auxílio suplementar, concedido nos termos Lei nº 6.367/76, com a aposentadoria por invalidez cujas condições para concessão tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91.



    III. Razões de decidir 



    3. Com a vigência da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar (art. 9º da Lei nº 6.367/76) foi incorporado ao auxílio-acidente, passando a ser cumulável com aposentadoria cujas condições fossem implementadas a partir de então. Contudo, com o advento da MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97), tornou-se impossível cumular qualquer aposentadoria com tal benefício. 



    4. O quadro indica que quem era beneficiário do auxílio suplementar (Lei nº 6.367/76) e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez no ínterim que vai do início da vigência da Lei nº 8.213/91 até 10/11/97, véspera da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97, pode cumular ambos os benefícios. Já quem era beneficiário do auxílio suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97, não pode cumular esse benefícios. Se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção. 



    5. Tais entendimentos estão alinhados com a orientação da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, à luz do princípio do tempus regit actum, “[o]s benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão” (RE nº 567.360/MG-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 



    IV. Dispositivo e tese



     6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento para o Tema nº 599 da Repercussão Geral: “O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97).” 



    (RE nº 687.813/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; destaques acrescidos).



    12. Compulsando os autos, verifica-se que, pelo ato reclamado, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interposto pela reclamante, pelo qual se impugnava a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 7):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.528/97. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA DEFERIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 599 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema n. 599/STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou que a fundamentação da decisão ora agravada ignora a realidade jurídica do caso e a estrita redação do Tema n. 599/STF.



     II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria após o advento da Lei n. 9.528/1997. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 599, firmou o entendimento de que é possível a cumulação do benefício do auxílio-suplementar (Lei n. 6.367/1976) com qualquer tipo de aposentadoria cujas condições para a concessão foram implementadas na vigência da Lei n. 8.213/1991, mas antes de 11/11/1997, início da vigência da MP n. 1.596-14, quando passou a ser impossível a cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-acidente, que incorporou o auxílio suplementar.



     3.2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (...)



    Na hipótese, esta Corte Superior se manifestou nos seguintes termos (fls. 426-428):



     (...) Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, deu a correta solução ao caso concreto. 



    A Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.296.673/MG da Relatoria do Ministro Herman Benjamin, consolidou entendimento no sentido de que a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria é possível, desde que a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria tenham ocorrido antes de 11/11/1997, data de edição da Medida Provisória 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei 9.528 /1997. 



    A propósito: 



    (...) No caso, verifica-se que a concessão aposentadoria se deu no ano de 2006, data posterior à edição da Lei 9.528/1997. Portanto, ainda que a causa do auxílio-acidente pretendido seja anterior ao advento da Lei 9.528/1997, a sua aposentadoria não o é, impossibilitando a cumulação pretendida. Logo, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ quanto ao ponto, razão pela qual merece reforma. 



    Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 599 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



     Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário.Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    13. Conforme relatado, a reclamante sustenta que, embora a concessão administrativa de sua aposentadoria tenha ocorrido em 2006, ela já havia implementado todos os requisitos legais para o benefício antes de 11 de novembro de 1997, marco temporal estabelecido pela Medida Provisória nº 1.596-14, de 1997 (posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 1997), que passou a vedar a cumulação.



    14. Nesse contexto, entendo que há razão na tese defendida pela reclamante. Isso porque, a autoridade reclamada ancorou sua conclusão na data de concessão da aposentadoria (2006), e não na data em que a segurada teria preenchido os requisitos para tal - segundo alega, em 1994. Considerou, portanto, o ato formal de deferimento da aposentadoria como o fato gerador que definiria a lei aplicável, ignorando a alegação central da reclamante de que seu direito foi adquirido sob a égide da legislação anterior.



    15. Vê-se, inclusive, que o STJ rechaçou a análise dos argumentos empreendidos pela reclamante nesse sentido, sob a justificativa de que, "para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário". Contudo, a controvérsia não envolve o mero reexame fático, mas a aplicação do correto critério jurídico para a análise dos fatos. E, a esse respeito, o paradigma ora cotejado (Tema RG nº 599) não permite que se utilize a data de concessão da aposentadoria como óbice. Ao contrário, exige que se verifique a data de implementação dos requisitos para se aposentar.



    16. Nota-se que, enquanto o STF fixou como critério temporal, para fins de autorização da cumulação de benefícios — a data de implementação das condições para a aposentadoria —, o ato reclamado utilizou como critério temporal a data de efetiva concessão do benefício. E mais, enquanto o paradigma do STF aplica o princípio tempus regit actum ao momento da aquisição do direito (preenchimento dos requisitos), protegendo o direito adquirido a um regime jurídico mais benéfico, a decisão do STJ, ao focar na data da concessão administrativa, aplica o princípio de forma restritiva e em desacordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, esvaziando a proteção ao direito adquirido que o próprio paradigma pretendeu resguardar.



    17. Em suma, o ato reclamado, ao substituir o critério "implementação das condições" pelo critério "data da concessão", desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema RG nº 599), tornando a reclamação o meio idôneo e necessário para garantir a observância do precedente.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com estrita observância ao critério temporal fixado no Tema nº 599 do ementário da Repercussão Geral, qual seja, a aferição da possibilidade de cumulação com base na data em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator